Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que, os argumentos no sentido de que o acórdão está eivado de vício por não fundamentar adequadamente as razões pelas quais deixou se seguir o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rigor, remetem ao mérito daquilo que foi decidido no julgamento da apelação, matéria estranha à esfera de análise dos embargos de declaração. 2.1. Na mesma linha, a afirmação no sentido de que foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor, quando não seria possível. Ou seja, retrata-se, neste caso, mais uma insurgência contra o mérito do que foi resolvido no julgamento do apelo.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Recurso conhecido e desprovido.